Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. REJEITADA. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;”
2. O réu apelante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os cálculos homologados pelo Juízo, tendo apenas alegado genericamente a utilização incorreta da atualização monetária, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto ao ponto.
3. Apelo parcialmente conhecido e não provido.